Tribunal: STF
Processo: Rcl 54493
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás – MPGO para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO.



    O MPGO narra que



    “[...] ofereceu denúncia em face de Wilmar de Sousa Gomes, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por ter sido flagrado mantendo em depósito 01 (uma) porção de maconha, prensada, com massa bruta de 440g (quatrocentos e quarenta gramas); 03 (três) porções de maconha, prensadas, com massa bruta de 25g (vinte e cinco gramas); 07 (sete) porções individuais de maconha, com massa bruta de 210g (duzentos e dez gramas); 03 (três) tabletes de maconha, com massa bruta de 2,630g (dois mil, seiscentos e trinta quilogramas), bem como apetrechos para traficância, a saber, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, IMEI 354622/11/544838/6, e a quantia de R$ 2.770,00 (dois mil, setecentos e setenta reais) em espécie. 



    Regularmente processada a ação, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima. 



    Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação. Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o apelo foi conhecido e provido, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEMAIS MATÉRIAS E APELO MINISTERIAL PREJUDICADOS. 1. A prova dos autos é insuficiente para comprovar que a entrada na residência do acusado se deu mediante estado de flagrância e fundadas razões (Tema 280 do STF), o que torna nula a materialidade do crime de tráfico, ensejando a absolvição. 



    2. Demais matérias de mérito prejudicadas, assim como o primeiro apelo, interposto pelo Parquet.



    3. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRIMEIRO APELO PREJUDICADO.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Assevera que a presente reclamação pretende



    “[...] garantir a autoridade da decisão prolatada no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616/RO (Tema 280) pelo Supremo Tribunal Federal, a qual não foi observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando este inadmitiu o apelo extraordinário interposto neste feito.



    Noutras palavras, intenta-se demonstrar que o acórdão da Corte Estadual, data venia, encontra-se, na verdade, em dissonância com a jurisprudência firmada pelo STF no RE 603.616/RO. 



    Da leitura do acórdão recorrido, é possível constatar que o Tribunal Goiano desconsiderou a ausência de similitude fática entre aquele julgado e o paradigma dessa Suprema Corte, fixado em regime de repercussão geral, de modo que desrespeitou a correta interpretação e aplicação do comando constitucional do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Eis os termos do acórdão absolutório, no qual se verifica a existência de circunstâncias – evidências concretas de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja tráfico de drogas – que justificaram a entrada em domicílio sem mandado judicial, no caso em concreto:



    As testemunhas Marcelo Martins de Oliveira e Josué Gonçalves Costa, policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do acusado, relataram em juízo que, no dia dos fatos, receberam uma notícia-crime anônima, via COPOM, de que uma pessoa estaria em um veículo Chevrolet/Classic, cor bege, traficando em via pública. Localizado o carro e feita uma aproximação, o réu, seu condutor, arrancou e tentou empreender fuga. Na perseguição, os policiais investigaram a placa do veículo e notaram que ele já tinha envolvimento com outro crime de tráfico. Alcançado o acusado, foi feita busca pessoal e no veículo, não tendo sido encontrado droga, muito embora o odor característico de maconha fosse muito forte e o celular do denunciado não parasse de tocar. Neste ínterim, o réu disse que os policiais podiam entrar em sua residência e dar busca que não iram encontrar nada. Feita então a procura e localizado 4 porções de maconha com peso total de 3 (três) quilogramas, quantia em dinheiro sem procedência e balança de precisão, efetuando a prisão em flagrante. Após os trâmites burocráticos, o denunciado foi levado ao IML para realizar exame médico, ocasião em que, tendo ele tirado a roupa, foram encontrados mais 10 porções menores de maconha, com peso total de 235 gramas, estas acondicionados dentro de seus calçados (botinas). 



    Mesmo após a interposição de agravo regimental pelo Parquet, recurso por meio do qual restou evidenciada a necessidade de distinção do caso – cujo principal argumento era a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, já que o réu possuía envolvimento em outro crime de tráfico; que no interior do veículo, em que fora previamente abordado, havia forte odor de maconha; que o telefone do recorrido não parava de tocar; que este autorizou o ingresso dos policiais em sua residência,



    Dada a leitura jurídica equivocada sobre a moldura fática retro, data venia, o Tribunal de origem aplicou incorretamente o entendimento firmado no Tema 280 desse Excelso Supremo Tribunal Federal.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, ainda, que



    “[...] a entrada dos policiais militares no domicílio foi embasada em informações colhidas em momento anterior e devido à prévia abordagem do réu em via pública e mediante consentimento do morador, constituindo, por consequência, um dever dos agentes públicos de impedir a continuação do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/20066.



    Por esse motivo, é fácil constatar que a situação fático-probatória extraída dos autos permite concluir que o paradigma dessa Suprema Corte, fixado em repercussão geral, não foi desrespeitado pelo Recorrente.



    […]



    Ainda, importa salientar que o pronunciamento do Tribunal de Goiás, apesar de transcrever a ação dos agentes de segurança, desconsiderou o depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante.



    Ora, os testemunhos policiais são fontes de prova validamente admitidas pelo ordenamento jurídico e o Ministério Público, na desincumbência de seu ônus probatório, trouxe o depoimento de agentes públicos atestando situação concreta a indicar que na residência ocorria o tráfico de drogas. 



    De outro lado, a defesa não conseguiu enfraquecer o standard probatório produzido pela acusação, tampouco trouxe provas ou argumentos que gerassem uma dúvida razoável. 



    Por conseguinte, outra conclusão não pode haver senão a de que essa moldura fático-jurídica trazida à colação pelo reclamante respeita, à luz dos precedentes dessa Suprema Corte, os limites da inviolabilidade domiciliar. 



    Assim, em observância ao regramento da repercussão geral, imperiosa se faz a remessa dos autos ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 280/STF.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a Vice-Presidência do TJGO prestou informações por meio do Ofício 25/2022.



    Em sua contestação, o beneficiário do ato reclamado sustenta que



    “[...] essa Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o uso da reclamação por incorreta aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral só é cabível quando, além de esgotadas as instâncias ordinárias, tratar-se de decisão teratológica, observados os estritos limites cognitivos dessa ação constitucional.” (pág. 3 do documento eletrônico 31).



    Aduz que,



    “[n]o caso em apreço, não há que se falar em teratologia da decisão reclamada. Diferente do alegado pelo reclamante, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.” (pág. 3 do documento eletrônico 31).



    Assevera, também, que



    “[...] a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais dos réus, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se em busca ilegal, que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais.” (pág. 12 do documento eletrônico 31).



    Diante disso, requer



    “[...] seja negado seguimento á presente reclamação constitucional.



    Caso tenha seu processamento deferido, que seja julgada IMPROCEDENTE a presente reclamação constitucional.” (pág. 13 do documento eletrônico 31; grifado no original).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5°, XI, DA CF). APONTADO POR AFRONTADO O DECIDIDO PELO STF NO RE 603616/RO (TEMA 280). JUSTA CAUSA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PRÉVIA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS AGENTES NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. POSTERIOR CONTROLE JUDICIAL. ACÓRDÃO RECLAMADO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 44).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece prosperar. 



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência,” 



    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    Nesse sentido, faço menção a precedentes de ambas as Turmas desta Casa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado entendeu que a decisão recorrida está em consonância com a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral. 



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.502 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).



    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 40.556 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 33.637 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 56.745 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O reclamante alega que o TJGO, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, não teria observado a decisão proferida no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo, por oportuno, respectivamente, (i) trecho do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para absolver o réu e (ii) a ementa do acórdão por meio do qual o TJGO julgou o agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral:



    “a) Da tese de não autoria.



    Conforme as razões recursais da defesa, ‘o apelante negou em Juízo a autoria do fato imputado na denúncia. Em síntese, confirmou ser usuário de drogas, afirmando peremptoriamente desconhecer a origem dos objetos ilícitos’.



     Nesse sentido, a prova oral judicial produzida não foi capaz de confirmar a traficância (movs. 86 e 107), conforme se verá a seguir: 



    As testemunhas Marcelo Martins de Oliveira e Josué Gonçalves Costa, policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do acusado, relataram em juízo que, no dia dos fatos, receberam uma notícia-crime anônima, via COPOM, de que uma pessoa estaria em um veículo Chevrolet/Classic, cor bege, traficando em via pública. Localizado o carro e feita uma aproximação, o réu, seu condutor, arrancou e tentou empreender fuga. Na perseguição, os policiais investigaram a placa do veículo e notaram que ele já tinha envolvimento com outro crime de tráfico. Alcançado o acusado, foi feita busca pessoal e no veículo, não tendo sido encontrado droga, muito embora o odor característico de maconha fosse muito forte e o celular do denunciado não parasse de tocar. Neste ínterim, o réu disse que os policiais podiam entrar em sua residência e dar busca que não iram encontrar nada. Feita então a procura e localizado 4 porções de maconha com peso total de 3 (três) quilogramas, quantia em dinheiro sem procedência e balança de precisão, efetuando a prisão em flagrante. Após os trâmites burocráticos, o denunciado foi levado ao IML para realizar exame médico, ocasião em que, tendo ele tirado a roupa, foram encontrados mais 10 porções menores de maconha, com peso total de 235 gramas, estas acondicionados dentro de seus calçados (botinas). 



    O réu, em seu interrogatório perante o juiz, negou toda a acusação, disse que não autorizou a entrada em sua residência, que a droga e balança foram forjadas pelos policiais e não havia drogas dentro de suas botinas. 



    Desta forma, diante dos relatos acima, não vejo como sustentar a acusação. 



    É que, muito embora a autoridade policial tenha afirmado que o réu empreendeu fuga, restou comprovado que nessa abordagem inicial, na busca pessoal e no veículo, nenhuma droga foi encontrada. 



    Noutras palavras, não havia justificativa prévia para a entrada na residência do acusado. 



    O nervosismo do denunciado, seu comportamento tentando fugir, justificou a busca pessoal e em seu veículo. Mas como nada foi encontrado e, inclusive as tais ligações que supostamente recebia no aparelho celular, porquanto não foi feita a quebra de sigilo de dados telemáticos deste equipamento, mediante autorização judicial, nada confirmou que o réu estaria recebendo pedidos de usuários de drogas. 



    Por conseguinte, não há se falar em flagrante delito, na medida em que a simples abordagem policial acima narrada não levantou nada de concreto para a configuração de algum tipo de crime de modo a assegurar o ingresso à residência do réu posteriormente, a propósito:



    […]



    Em outras palavras, como a entrada na residência do acusado não foi autorizada por ele, os policiais não tinham mandado judicial e não foram demonstradas as ‘fundadas razões’ (Tema 280 do STF) para a flagrância do crime de tráfico, concluo que a prova colhida na residência do réu (drogas - materialidade) se deu por meio de invasão de domicílio.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 3).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I – Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE-RG 603.616/RO – Tema 280), mostra-se escorreita a negativa de seguimento à referida insurgência, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’ do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (pág. 4 do documento eletrônico 11).



    Da leitura do acórdão de agravo interno e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação pelo tribunal de origem do art. 1.030, I, a, do CPC/2015.



    Observo que não há teratologia na subsunção dos fundamentos do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) ao caso concreto, sendo descabida a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Destaco, ademais, que a procedência desta reclamação só seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada, o que é vedado pela firme jurisprudência deste Corte. Nesse linha, destaco:



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 



    2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 50.120 AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifado).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator